Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709641-21.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO EDUARDO FURTADO AGUIAR APELADO: EFA ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pela parte restou indeferido. Ao interpor a apelação a parte autora deixou de juntar o preparo, mesmo não sendo beneficiária da justiça gratuita. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, determino que o autor apelante recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 6 de outubro de 2023 17:21:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador